Tribunal: STF
Processo: Rcl 51466
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de descumprimento de decisão proferida em sede de repercussão geral. RE 636.886-RG (Tema 899). Apontado como reclamado acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União. Inexistência de processo judicial. Não cabimento. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, com fundamento nos artigos 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, nos autos da Tomada de Contas nº 034.538/2014-3, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 636.886-RG (Tema 899).



    2. Com relação ao contexto fático de origem, o reclamante noticia contra si instaurada tomada de contas especial, perante o Tribunal de Contas da União, em razão de supostas irregularidades na execução do convênio que celebrou com a União, por intermédio do Ministério do Esporte, para implantação dos trabalhos de produção e gerenciamento das cerimônias de revezamento da tocha nos jogos pan-americanos e parapan-americanos.



    Alega que a tomada de contas foi instaurada quase 7 (sete) anos após a prestação de contas do convênio que, inclusive, havia sido aprovada por parecer financeiro. 



    Nesse contexto, suscitou, perante o TCU, a prescrição da ação punitiva, com fundamento no RE 636.886, uma vez que deveria ser observado o regime da Lei nº 9.873/1999, que estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para prescrição. A Corte de Contas, a seu turno, consignou serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário.



    3. O reclamante sustenta que o acórdão do Tribunal de Contas da União, ao deixar de decretar a prescrição quinquenal, violou o entendimento assentado por esta Suprema Corte no RE 636.886-RG (Tema 899).



    4. Aponta a gravidade de uma instituição que, também, profere decisões (ainda que não judiciais) e que, institucionalmente, deve ter suas decisões cumpridas, violar a autoridade da Suprema Corte de Justiça do País.



    5. Aduz que a prescrição confere efetividade à segurança jurídica do cidadão perante o Estado, cujas ações de fiscalizar e punir precisam ser limitadas pelo tempo.



    6. Argumenta que diante do lapso temporal superior a 07 (sete) anos, transcorrido entre a finalização da prestação de Contas do CO-RIO (contas estas aprovadas pelo Ministério do Esporte) e sua citação pelo TCU, por suposto débito, fica evidente a ocorrência de insegurança jurídica e a consequente instabilidade social causada no âmbito dos esportes.



    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação definitiva da decisão do TCU.



    8. Informa, por intermédio da Petição nº 9.280/2022 (edoc. 19), que foi notificado para recolher, até 25.02.2022, o valor devido ao erário, no montante atualizado de R$ 1.625.931,44 (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, novecentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos), bem como a multa no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).



    9. Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 



    3. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    4. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta afronta ao quanto decidido por este Supremo Tribunal no RE 636.886-RG (Tema 899).



    5. Ao julgamento do paradigmático RE 636.886-RG (Tema 899), este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.



    6. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    7. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017.



    9. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, tendo em vista ajuizada a reclamação contra acórdão da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, proferido em sede de Tomada de Contas Especial, ausente, portanto, processo judicial.



    10. Como cediço, nos termos do entendimento desta Suprema Corte, o manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo (Rcl 39.180 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 28.8.2020, destaquei).



    Cito precedentes, na mesma linha:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 732. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. Reclamação proposta em face de ato do Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção do Paraná, praticado nos autos de processo administrativo. Alegada afronta à tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 732).



    2. A reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque o CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 46.537 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.5.2021)



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. ALEGADA OFENSA ÀS TESES VINCULANTES FIXADAS NOS JULGAMENTOS DO RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 837.311 E 598.099 – TEMAS 784 E 161 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ART. 988, §5º, II, DO CPC. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Rcl 39.570, Rel. Min, Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)



    11. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. 



    12. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora